Tribunal: TJDFT
Processo: 0718921-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMIENTO. INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. PRESENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há possibilidade de ser analisada questão não apreciada na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
2. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados. No caso, a própria Contestação da parte ré demonstra a resistência à pretensão da parte autora e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual, pois existe a necessidade da intervenção judicial, bem como a utilidade do provimento jurisdicional buscado.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.